Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725247-33.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARTINA SCORSATTO RECORRIDOS: NETTO GALVÃO FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME, CHRISANTO LOPES GALVÃO NETTO, ADA CAIXETA GALVÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS. PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO. 1 – Consulta ao sistema PREVJUD. A utilização do sistema PREVJUD é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores. 2 – Expedição de ofício ao INSS. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não houve demonstração que o interessado não possa obter a informação diretamente. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 789, todos do Código de Processo Civil, defendendo a expedição de ofício ao INSS ou a consulta às informações dos devedores por meio do sistema PREVJUD para a verificação da existência de vínculo empregatício ou previdenciário das partes recorridas, com o único fim de subsidiar a satisfação do crédito exequendo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Defende, ainda, a aplicação do Tema 1.235 do STJ. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 e Júlia Cananéa Andrade Lemos, OAB/DF 74.670. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 4o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 789, todos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 64010806): "(...) Em relação possibilidade de pesquisa no PREVJUD, a utilização do sistema é restrita às ações de natureza previdenciária, que não se enquadra a hipótese em exame. (...) Quanto ao requerimento de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de vínculo empregatício ou previdenciário dos devedores, apesar de STJ ter relativizado a possibilidade de penhora de salário e proventos, cabe ao exequente trazer elementos mínimos que demonstrem o possível vínculo empregatício dos devedores. Não há indícios de que os devedores tenham vínculos com o INSS, de modo que a expedição de ofício não se mostra efetiva. A realização de diligências sem elementos mínimos de eficácia sobrecarrega a atividade jurisdicional. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não restou demonstrado que o interessado não possa obter a informação diretamente." Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). No que concerne à aplicação do Tema 1.235 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 e Júlia Cananéa Andrade Lemos, OAB/DF 74.670. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021